Tribunal: STF
Processo: Rcl 45491
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A - EPTC contra decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS nos autos do Processo 0021001-56.2020.5.04.0017, em que determinada a penhora online das suas contas bancárias em execução de sentença trabalhista proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Agentes de Fiscalização de Trânsito do Município de Porto Alegre. 
    2. Defende a reclamante a sua sujeição ao regime de execução por precatórios. Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, “sua atividade de prestação de serviço público não se realiza de acordo com os preceitos ordenadores da livre iniciativa e da livre concorrência, na medida em que submetida a controle estrito da Administração Pública que detém 100% de seu capital, como forma de garantir a plena consecução do interesse público envolvido”. Alega se tratar de uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de fiscalização de trânsito e transporte no âmbito do Município de Porto Alegre/RS, que atua em regime de monopólio, sem finalidade lucrativa. 
    3. Aponta ofensa às decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530; Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, bem como do Recurso Extraordinário 599.628, Tema 253 da Repercussão Geral (“Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.”). Aponta, ainda, violação das decisões proferidas em processo de natureza subjetiva: RE 220.906, RE 852.302, RE 592,004, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Rcl 32.217/RS. 
    4. Requer a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente o andamento do processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017, em trâmite na 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora on line (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A controvérsia circunscreve-se à violação da autoridade de decisões desta Suprema Corte proferidas ao julgamento da ADPF 387, 437 e 530, ADI 1.642, bem como do RE 599.628 RG (Tema 253) por decisão em que determinada a penhora em dinheiro dos depósitos bancários da reclamante, empresa pública, na forma dos arts. 835, I e 854 do CPC/2015. Reproduzo a decisão reclamada:
    Pela presente, fica o destinatário notificado para pagar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a quantia de R$ 27.687,56 (vinte e sete mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), atualizada até 26/11/2020, nos termos do artigo 513, §2º, I, do NCPC. Silente, proceder-se-á nos termos do art. 854 c/c 835, I, do NCPC. 
    2. Esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 599.628/DF em repercussão geral (Tema 253), distinguiu o regime jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público daquelas que “vivem do e para o mercado”.  Diferentemente da exploração de atividade econômica em regime concorrencial a atrair a aplicação do inciso II do § 1º do art. 173 da Constituição Federal, o interesse coletivo presente na atuação da empresa prestadora de serviços públicos essenciais impõe a sujeição ao regime jurídico do precatório a resguardar “a continuidade e adequação de tais serviços”.
    Reproduzo a ementa da decisão paradigma:
    Ementa: FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 599628, Relator(a): Ministro Ayres Britto, Relator(a) p/ Acórdão: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-17-10-2011)
    3. Por outro lado, ao julgamento da ADF 387, em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte concluiu pela aplicação do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. No caso, reconhecida a Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - EMGERP como empresa prestadora de serviço público não concorrencial sujeita ao regime de precatórios:
    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-25-10-2017)
    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa EMATERCE, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:
    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 437, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe-05-10-2020)
    6. Ademais, à apreciação do RE 1237302 (Relator Ministro Celso de Mello, DJe 20/07/2020), com fundamento no entendimento firmado ao julgamento do RE 599628-RG (Tema 253), esta Suprema Corte determinou a sujeição da reclamante, Empresa Pública de Transporte e Circulação – EPTC, ao regime constitucional de precatórios.
    7. Nesse contexto, em juízo perfunctório e sem prejuízo de análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, entendo que a decisão reclamada parece afrontar as decisões proferidas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 437.
    8. Nessa linha de fundamentação jurídica cito decisões monocráticas envolvendo a mesma reclamada: Rcl 36565, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 21/02/2020; Rcl 33028, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 05/05/2020; Rcl 40580, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 11/12/2020; Rcl 40599 Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 15/12/2020; Rcl 38465, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 02/04/2020; Rcl 36158, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 29/04/2020; Rcl 36532, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/02/2020; Rcl 38021, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19/10/2020; Rcl 32979, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 19/10/2020; Rcl 35952 MC, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 16/09/2019; Rcl 4465, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17/11/2020; Rcl 45373, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11/01/2021. 
    9. Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos da decisão reclamada proferida no processo 0021001-56.2020.5.04.0017, que tramita na 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em que desconsiderada a sujeição da reclamante ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC/2015. 
    Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora